Tribunal: TJMT
Processo: 0002982-21.2014.8.11.0064
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002982-21.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES DA PAIXAO - CPF: 885.169.541-53 (APELANTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKOL DOUGLAS SANTOS TOLENTINO (VÍTIMA), REGIANY MARIA DOS SANTOS - CPF: 864.864.031-87 (ASSISTENTE), CLEIA NUBIA DA SILVA - CPF: 010.683.741-95 (ASSISTENTE), FABIANO DA SILVA MEDINA - CPF: 026.529.901-28 (ASSISTENTE), ADILSO DA SILVA LOPES (ASSISTENTE), VAGNO BRAZ MARQUES (ASSISTENTE), MAYKOL DOUGLAS SANTOS TOLENTINO - CPF: 058.185.121-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO MATERIAL NA ATA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. DEBATES ORAIS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCOMPATIBILIDADE COM OS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se o erro material na ata de julgamento compromete a validade da decisão do Tribunal do Júri;

(
ii
) saber se houve inovação probatória vedada durante os debates orais;

(
iii
) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa.

III. Razões de decidir

3.
O erro na ata de julgamento, que indicou pena diversa da efetivamente imposta, constitui equívoco material corrigível, sem prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

4. As alegações ministeriais durante os debates foram construções retóricas lastreadas nas provas constantes dos autos, não configurando inovação probatória vedada (art. 479 do CPP).

5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, ante a comprovação de múltiplos disparos contra vítima em situação de vulnerabilidade, comportamento desproporcional e incompatível com a excludente de ilicitude.

6. A decisão do Tribunal do Júri, no exercício legítimo de sua soberania, encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo causa para sua desconstituição.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: “
1. A indicação equivocada da pena na ata do julgamento do Tribunal do Júri constitui erro material que não acarreta nulidade, se ausente prejuízo à defesa.

2. A menção a possíveis coautores durante os debates orais, baseada em provas constantes dos autos, não caracteriza inovação probatória vedada.

3. Não se configura legítima defesa quando a conduta do réu é desproporcional e ofensiva, sobretudo diante da vulnerabilidade da vítima.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2o, IV; CPP,
arts
. 479 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 529.220/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 01.09.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002982-21.2014.8.11.0064

APELANTE: LUCIANO GOMES DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

LUCIANO GOMES DA PAIXÃO

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal no 0002982-21.2014.8.11.0064, condenou o réu à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
251743154
)
,

a Defesa requer, preliminarmente: 1)
a anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri, sob a alegação de nulidade decorrente de erro material constante na ata de julgamento, a qual consignou a pena de 28 anos de reclusão, quando, na realidade,
a reprimenda foi fixada em 12 anos
de reclusão
; 2)
a
nulidade
do julgamento, em razão da suposta introdução de “provas novas” pelo
Parquet

durante os debates orais, relativas à possível coautoria de terceiros não identificados
.

N
o mérito,

pleiteia
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que a vítima teria invadido a propriedade rural onde o recorrente trabalhava, expondo a risco a integridade física e o patrimônio dos moradores.

Em contrarrazões
(id.

254861179
)
,
a
7a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

Ressaltou que o apontado erro na ata configura mero erro material, passível de correção sem prejuízo à defesa, e que a menção à possível coautoria nos debates constitui estratégia argumentativa legítima, não configurando inovação probatória vedada.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso

(id.
267127756

–

2
a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Domingos Sávio de Barros Arruda
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (
PRELIMINAR
– da nulidade
por
erro material
na ata da sessão de julgamento
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa aponta vício formal na
A
ta da Sessão de Julgamento, a qual teria registrado, equivocadamente, a pena de 28 anos de reclusão, ao passo que
, na realidade,
a sentença fixou a
reprimenda
em 12 anos.

Sobre o tema, é sabido que
o processo penal
é regido
pelo princípio da instrumentalidade das formas
–
pas
de
nullité

sans

grief
–
,
segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem que reste demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a arguiu
.

I
n
casu
,
constata-se apenas equívoco material no registro constante da Ata da Sessão de Julgamento quanto ao
quantum
da pena
aplicada
(id.
223943769
)
, discrepância essa que,
por si só, não tem o condão de macular a validade do julgamento.

Isso porque, o exame da sentença evidencia que o magistrado singular
,
Exmo

Dr

Leonardo de Araujo Costa
Tumiati
,
explicitou de forma clara, detalhada e exaustiva os fundamentos fáticos e jurídicos que o conduziram à fixação da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão
,
assegurando à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Diante disso
, seria um arrazoado desproporcional reconhecer a nulidade em hipótese na qual não houve qualquer dano prático ao exercício do direito de defesa e ao contraditório.

Não demonstrado prejuízo concreto,
inobstante a alegação de nulidade da sessão de julgamento,

PRELIMINAR

REJEITADA,
à
luz do
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no artigo 563 do
CPP
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
–
da nulidade da sessão plenária
em razão de provas novas
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No segundo ponto,
a defesa
alega

que
a

i.
Promotor
a
de Justiça,
durante os debates
em plenário, teria feito referência a uma possível coautoria no crime, sem que tal elemento constasse dos autos, o que, segundo a tese recursal, violaria o devido processo legal e o contraditório.

Contudo,
conforme
se depreende da
transcri
ção

feita
nas judiciosas
c
ontrarrazões
(id.
254861179
),

verifica-se que
a menção feita
em plenário
pel
a representante do

ór
gão ministerial de origem
,

Exma

Dra
Ana Flávia de Assis Ribeiro,

restringiu
-se
a
construções argumentativas
acerca da dinâmica
dos fatos,
fundad
as nas
provas já constantes dos autos
–

notadamente à hipótese de envolvimento de outra pessoa no crime, sugerida a partir de elementos como o número de projéteis deflagrados superior à capacidade do revólver utilizado pelo réu, bem como os diferentes calibres das munições extraídas do corpo da vítima
.

Portanto, não se vislumbra, na espécie, qualquer inovação probatória empreendida pela acusação
.

Tal estratégia discursiva,
nessa perspectiva
, não
se enquadra no vício de nulidade previsto
no artigo 479 do
CPP
, o qual proíbe tão
somente a leitura de documento ou exibição de objeto que não tenha sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da sessão plenária.

Nesse sentido
, é
firme
a jurisprudência do STJ:

“
a
defesa alega ofensa ao art. 479 do CPP, ao argumento de o que o Promotor trouxe informação nova aos autos durante os debates do Tribunal do Júri, qual seja, de que não teria ocorrido o trânsito em julgado da ação penal do delito de furto, conforme certificava a referida decisão, na medida em que havia recurso a ser julgado.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não ocorreu in
casu
, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente.
[...]”
(
AgRg
no HC n. 529.220/SC,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5a
Turma, j
.
1
.
9
.
2020,
DJe
de 8
.
9
.
2020)

Ante o exposto,
PRELIMINAR
REJEITADA
, por ausência de violação ao art
.
479 do
CPP
e,
sobretudo
, pela inexistência de qualquer prejuízo à defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada s a s quest ões preliminar es
e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao apelante a prática d
o
s
crimes previstos no art. 121 § 2o, IV, do CP
e art. 14 da Lei no 10.826/03
(id.
223943235
, págs. 9/12
)
:

“[...]
em 16/11/2.013, por volta das 12h, na Fazenda Água

Viva, localizada na região das Três Pontes, Rodovia MT 130, em Rondonópolis/MT, com

consciência e vontade, portava revólver Amadeo Rossi S.A., calibre .38, número de série

J083841, sem autorização, e pelo recurso que dificultou da surpresa e porque vítima estava sentada no banco do veículo, com tiros do revólver citado, matou a vítima
Maykol
Douglas Santos Tolentino, atingindo as regiões dorsal, face, cabeça, mão esquerda e antebraço, conforme BO MPM 2013.306231 de fls. 3/4, certidão de óbito de fls. 5, laudo de necropsia 357/13 - D.O. 1902817/5-8 de fls. 7/11, mapa topográfico de fls. 12, laudo pericial criminal 200.02.06.2013.1711 de fls. 34/90 e pesquisa de resíduo de arma de fogo de fls. 92/94.

Consta nos autos que a vítima era esquizofrênica e que minutos antes dos fatos, na Fazenda Água Viva, havia roubado um veículo Santana de propriedade de Fabiano da Silva Medina, circunstâncias que motivaram o denunciado e comparsas.

No dia, hora e local dos fatos, quando Cléia e
Karolayne
estavam na casa da fazenda, com grave ameaça, a vítima
Maykol
roubou o veículo VW, Santana, de propriedade de Fabiano, companheiro de Cléia.
Karolayne
ligou para o denunciado Luciano que estava no curral com Fabiano e Adilson.

O denunciado Luciano, Fabiano e Adilson foram para a casa da fazenda e tentaram fechar a primeira porteira. Na posse do
veículo, a vítima rompeu a porteira. O denunciado e Fabiano tentaram fechar a segunda porteira, mas a vítima também a rompeu.

Inconformado e armado com o revólver, o denunciado pegou uma motocicleta e foi atrás da vítima. Alguns metros após passar pela segunda porteira, a vítima capotou o veículo. O denunciado aproveitou que a vítima estava dentro do veículo, se aproximou, sacou o revólver, apontou para a cabeça da vítima e descarregou a arma de fogo. Mesmo a vítima estando gravemente ferida e sem condições de defesa, o denunciado recarregou a arma de fogo e descarregou novamente contra o corpo da vítima, que morreu no local.

Interrogado, o denunciado confessa que matou a vítima, mas alega que se defendeu
.
[...]”

O Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a materialidade e autoria do crime

de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
,
ao tempo em que acolheu a tese absolutória quanto
ao crime de porte
ilegal
de arma de fogo

–
art
.
14 da Lei no 10.826/03

(id.
223943768
)
.

“[...]

Dosimetria da pena de homicídio qualificado (art. 121, §2°, I e IV,

CP):

[...]

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de
reprovacao
da conduta do réu. Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior
reprovacao
, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justiça ou indenização de injusta ameaça, diante desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida, insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite tal desvalor (HC 536.480/RJ - Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
DJe
26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em 02(dois) anos a pena.

Outrossim, vislumbro maior reprovabilidade ainda da conduta, pois o crime foi cometido mediante vários disparos, o que demonstra a intensidade do dolo, devendo tal fato incidir no incremento da pena. Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que admite tal desvalor, aliado ao uso de arma de fogo de uso restrito ou de numeração suprimida (Processo
AgRg
no HC 678235 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0089252-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/11/2021 Data da Publicação/Fonte
DJe
29/11/2021), razão pela qual aumento a pena base em mais 02(dois) anos.

O réu, embora possua outras anotações criminais, não constituem maus antecedentes criminais.

Sobre a conduta social, não há nada neste sentido nos autos.

Quanto à personalidade não há elementos para que possa ser
melhor
aferida.

No que tange as circunstâncias do crime, já o qualificou.

O motivo, não ficou apurado.

O delito deixou consequências que merecem maior reprovação, vez que ceifou a vida de pessoa portadora de necessidades especiais, bem como, de jovem com apenas 18 anos, de forma prematura, neste sentido cito decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, valorando de forma negativa este vetor acerca da tenra idade: HC 407.484/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017,
DJe
27/09/2017; e Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS:
AgRg
no HC 334899 RS 2015/0217387-6. Incremento a pena em mais 02 (dois) anos de reclusão.

Entendo que a conduta da vítima, não obstante portadora de necessidade especiais, contribuiu para o crime, vez que, momentos antes, subtraiu patrimônio alheio e praticou danos em propriedade rural durante a fuga, razão pela qual diminuo em 01 ano a pena base.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 17 (dezessete) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

A atenuante da confissão está presente, mesmo que em fase policial e de forma qualificada (art. 65, III, ‘d’, CP) por isso atenuo a pena em 03 anos.

Circunstância genérica atenuante, nos termos do art. 66 do CP, a apresentação espontânea e inequívoca de arma de fogo, contribuindo, inclusive, para a investigação policial dos fatos, razão pela qual atenuo em mais 02(dois) anos a pena.

Fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento ou diminuição. Fixo a pena-final em 12 (doze) anos de reclusão.

[...]
”

A defesa sustenta que o apelante agiu sob o manto da
excludente de ilicitude da legítima defesa
, em razão de alegada ameaça à sua integridade e de terceiros, após a suposta subtração de veículo na propriedade rural.

O argumento, contudo, não encontra guarida nos elementos de prova
constantes nos autos
.

O próprio apelante confessou ter desferido diversos disparos contra a vítima que, à época dos fatos,
encontrava-se em condição de evidente vulnerabilidade, inclusive dentro de veículo acidentado
.

Ademais, o l
audo de necrópsia
(id.
223943235
,
págs. 27/38
)
comprova que a vítima foi alvejada por múltiplos disparos, inclusive
em
regiões vitais
–

cabeça (5 disparos), tórax (2 disparos) e perna (1 disparo)
–
,
circunstância que afasta, de forma categórica, qualquer possibilidade de reação proporcional e necessária, incompatibilizando o comportamento com o exercício legítimo do direito de defesa
.

Dessa forma
,
depreende-se
dos fatos
uma conduta
ofensiva
,
desarrazoada e
incompatível
com
os pressupostos legais da legítima defesa
.

O Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”, da C
F
), rejeitou a tese absolutória da legítima defesa, o que encontra pleno amparo no conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo incólume a
r
. decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025